Tribunal: TJSP
Processo: 0002582-39.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado – Pretensão voltada à renovação do julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Existência de elementos razoáveis a propósito da existência das qualificadoras – Jurados que optaram por versão razoavelmente comprovada;
Homicídio qualificado – Pena – Confissão qualificada – Possibilidade de redução da pena na segunda etapa da

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado – Pretensão voltada à renovação do julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Existência de elementos razoáveis a propósito da existência das qualificadoras – Jurados que optaram por versão razoavelmente comprovada;
Homicídio qualificado – Pena – Confissão qualificada – Possibilidade de redução da pena na segunda etapa da dosagem penal – Aplicação da Súmula no 545, do c. Superior Tribunal de Justiça –Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
Registro: 2020.0000730155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002582-39.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante RODRIGO
RODRIGUES CARBONERA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para reduzir a pena do apelante para 21 anos de
reclusão, em regime inicial fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
Júri – Homicídio qualificado – Pretensão voltada
à renovação do julgamento, por se tratar de
decisão manifestamente contrária à prova dos
autos – Existência de elementos razoáveis a
propósito da existência das qualificadoras –
Jurados que optaram por versão razoavelmente
comprovada;
Homicídio qualificado – Pena – Confissão
qualificada – Possibilidade de redução da pena
na segunda etapa da dosagem penal – Aplicação
da Súmula no 545, do c. Superior Tribunal de
Justiça –Recurso provido em parte.

Vistos.
RODRIGO RODRIGUES CARBONERA e
Nilton Cesar Alves Villalva, qualificados nos autos, foram inicialmente
processados perante o juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol, apontados
como incursos no art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, c.c. o art. 29, ambos do
Código Penal, bem como o último também pelo art. 14 da Lei no
10.826/03.
Segundo a inicial, no dia 13 de maio de 2018, por
volta das 19h29min, na Rua Capitão João Floriano, no 2.261, esquina com
a Rua Capitão Antônio Fidélis, Jardim Souza, cidade de Mirassol, o corréu
Rodrigo, por motivo fútil, torpe e mediante recurso que dificultou a defesa

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
do ofendido, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Reginaldo Pereira da Silva, causando nele ferimentos que deram causa à
sua morte.
Além disso, nas mesmas condições de tempo e
espaço, o acusado Nilton participou e concorreu, de qualquer modo, para
que se perpetrasse o crime, entregando, inclusive, a arma utilizada no
homicídio a Rodrigo.
A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2018
(fls. 168/169) e, após regular instrução, sobreveio, em 28 de outubro de
2018, a r. decisão de fls. 342/345, que pronunciou o acusado Rodrigo, para
ser submetido a julgamento em Plenário, como incurso no art. 121, § 2o,
incisos I, II e IV, do Código Penal, impronunciando o corréu Nilton, com
fundamento no art. 414, do Código de Processo Penal.
No dia 17 de outubro de 2019, o apelante acabou
condenado pelo Conselho de Sentença, como incurso no art. 121, § 2o,
incisos I, II e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 23 anos e 4
meses de reclusão em regime fechado (fls. 530/535).
Inconformada apela a Defesa sustentando que a
decisão dos jurados contrariou a prova dos autos. Subsidiariamente,
pleiteia a redução da pena base, o afastamento da qualificadora do motivo
fútil, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, ao final,
prequestiona toda a matéria (fls. 549/554).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
Recebido o recurso (fls. 545), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 558/563).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu improvimento (fls. 585/588).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Rodrigo
Rodrigues Carbonera contra a r. sentença de fls. 530/535, do MM. Juiz
Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol que, em atenção à
decisão dos jurados, que o condenaram por infração ao art. 121, § 2o,
incisos I, II e IV, do Código Penal, impôs a ele a pena de 23 anos e 4
meses de reclusão em regime fechado.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que não é o caso de anulação do julgamento.
De fato, consoante dispõe o art. 593, inciso III,
“d”, do Código de Processo Penal, a apelação nos casos da competência do
Tribunal do Júri somente tem cabimento quando a conclusão dos jurados é
“manifestamente contrária à prova dos autos”. E, segundo jurisprudência
tranquila nos Tribunais: “...os veredictos do Tribunal do Júri são
soberanos e JOSÉ FREDERICO MARQUES, apreciando tal soberania,
com muita propriedade, lembrou a “impossibilidade de os juízes togados
se substituírem aos jurados na decisão da causa“ (in JÚRI, Malheiros
Editores, 8a ed., pág. 46). Só excepcionalmente, então, pode ocorrer a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
reforma destas decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos
autos. DAMÁSIO E. DE JESUS, em seu Código de Processo Penal
Anotado, assenta ser “pacífico que o advérbio manifestamente (III, “d”)
dá bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a
decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia
integralmente da prova dos autos“ (in ob. cit., Saraiva, 7a ed., pág. 373).
Para a Corte Suprema, decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é aquela destituída de qualquer fundamentação e apoio no
processo, não a representando o acolhimento de uma das opções
probatórias existentes nos autos, mesmo que frágil, em detrimento de
outra (in RT 667/361) (TJSP, Apelação no 0003914-55.2010.8.26.0541, 5a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 30 de junho de 2011, rel. Des.
Pinheiro Franco).
E,
deve-se
entender
como
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos aquela que não tem apoio em
prova e que é proferida sem qualquer apoio naquilo que indicam as provas
colhidas no processo. Vale dizer, não se considera decisão contrária à
evidência dos autos a que encontra respaldo em alguns elementos
evidenciados pela prova.
Ademais,
ao
Conselho
de
Sentença
é
“...assegurado o privilégio de escolher, na prova feita, aquilo a que
dispensar consideração, desprezando o mais; tão somente quando o

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
veredicto do tribunal leigo é arbitrário, porque se dissocia integralmente
da prova dos autos, isto é, não há qualquer elemento de prova que
ampare, que apóie a solução adotada, surge a possibilidade de, repelindo
o arbítrio, entrar o tribunal de recurso no mérito... Destarte, a reforma só
se justifica na ocorrência de patente error in judicando” (Código de
Processo Penal Brasileiro Anotado, Espínola Filho, vol. 6, pag. 146).
No mesmo sentido o ensinamento de Guilherme
de Souza Nucci para quem "o ideal é anular o julgamento, em juízo
rescisório, determinando a realização, quando efetivamente o Conselho
de Sentença equivocou-se adotando tese integralmente incompatível com
a prova dos autos. Não cabe a anulação quando os jurados optam por
uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir... a
cautela na anulação das decisões do júri deve ser redobrada para não
transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos
crimes dolosos contra a vida" (Código de Processo Penal Comentado, 10a
edição, pag. 1026).
Por aqui, os jurados não se mostraram arbitrários
ao proferirem a decisão condenatória, pois agiram exercendo a soberania
que lhes assegura a Constituição e aceitaram uma das versões
apresentadas, reconhecendo, então, a existência de elementos suficientes à
condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado.
Bem por isso, já se decidiu na Col. 11a Câmara de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
Direito Criminal desse Tribunal de Justiça, em acórdão da lavra da
eminente Desembargadora Maria Tereza do Amaral que “É pacífico no
Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual, havendo
mais de uma versão plausível diante do conjunto probatório, a opção
majoritária do júri por uma delas não configura, necessariamente,
manifesta contrariedade à prova dos autos. Nesse sentido: "Manifesta
contrariedade à prova dos autos. Tal não ocorre quando os jurados, bem
ou mal, optarem por uma das versões da prova do fato." (STJ - REsp
64.476-PB - Rel. Min. José Dantas - 5a T - DJU n° 198, 16.10.95,
p.34.680)” (Apelação no 0128529-91.2010.8.26.0000, julgada em
08/06/2011).
No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a
Defesa, a prova trouxe elementos capazes de convencer a propósito da
autoria do delito imputado ao réu, que sequer negou os fatos, confirmando
que havia discutido e brigado anteriormente com a vítima e seu irmão,
tentando ainda fazer crer que agiu em legítima defesa (registro
audiovisual).
Acontece que essa versão restou desmentida pelo
conjunto da prova colhida nos autos.
Isso porque Kerginaldo Pereira da Silva afirmou
que tinha uma antiga desavença com o réu e, por essa razão, ele acabou
agredindo a vítima, seu irmão. Disse mais, que antes de morrer, Reginaldo

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
havia apontado o apelante como autor do crime cometido por motivo fútil
e vingança (registro audiovisual).
No mesmo sentido, Beatriz Caroline da Silva
confirmou que cerca de duas semanas antes dos fatos o réu, seu ex-
companheiro, provocou uma confusão, agrediu e ainda ameaçou matar a
vítima, irmão de seu atual companheiro. Disse mais, que soube por seu
sobrinho, presente no momento do crime, que o autor do homicídio seria o
acusado (registro audiovisual).
Além disso, Ana Carla Monteverde Vasconcelos,
esposa do acusado, apesar de alterar sua versão dos fatos em juízo,
confirmou que havia dito na delegacia que seu marido foi o responsável
pela morte de Reginaldo (registro audiovisual).
Dessa maneira, se há nos autos prova razoável a
propósito da autoria, impossível a anulação do julgamento, já que os
jurados aceitaram a versão que entenderam mais de acordo com os
elementos existentes nos autos.
Vale dizer, não houve comprovação definitiva no
sentido de que o crime tivesse sido praticado em legítima defesa, de
maneira que, sendo evidente animus necandi e também as qualificadoras,
impossível considerar a decisão dos jurados contrária à prova dos autos.
Afinal, o apelante praticou o crime por motivo
fútil, em decorrência de uma desavença anterior com família do ofendido;

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
também agiu por vingança, com torpeza, eis que se desentendeu com os
irmãos Reginaldo e Kerginaldo, com agressões mútuas. E, por fim, o
acusado utilizou-se de motivo que dificultou a defesa da vítima, porque
trouxe o revólver na cintura de forma que o ofendido não pudesse percebê-
lo e sacou a arma quando estava em movimento, na bicicleta, acertando a
vítima na cabeça, com mais de um disparo (fls. 108/110 e 189/191),
situação que dificultou qualquer reação.
Em suma, diante desses elementos, merece ser
preservada a soberania da decisão dos juízes leigos.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se tem é que a pena base foi
bem fixada acima do mínimo legal, em razão da personalidade e conduta
social do réu, que vinha cumprindo pena por outro delito em regime mais
benéfico quando praticou o homicídio (fls. 499).
Na segunda fase, no entanto, a confissão, ainda
que qualificada, deve ser considerada para o fim de reduzir a pena, nos
termos da súmula no 545, do Col. Superior Tribunal de Justiça, que, para
esta finalidade, não faz distinção da confissão plena, parcial ou qualificada:
“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL COM TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO. READEQUAÇÃO DA

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
PENA. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESSA
EXTENSÃO,
CONCEDIDA. 1. Para inverter a conclusão do julgado, no qual está
consignada a existência de vertente probatória escolhida pelos Jurados,
seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência
indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 2. Constatada, pela
mera leitura do decisum, a existência de duas versões, não há que se
falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Precedentes do STJ. 3. A despeito de as instâncias ordinárias indicarem
a alegação de legítima defesa pelo Paciente, deixou-se de sopesar a
confissão na segunda fase da dosimetria. 4. A atenuante da confissão
espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha
dela se retratar. 5. No rito do Júri, em que as decisões do Conselho de
Sentença não são motivadas, por serem baseadas em íntima convicção,
não há como a Corte local precisar se a confissão foi ou não
determinante para a formação do convencimento do Jurados. Desse
modo, a incidência da atenuante fica condicionada à sua alegação
durante os debates em plenário. Precedentes do STJ. 6. Ordem de habeas
corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para
reconhecer a existência da atenuante da confissão qualificada e
readequar a pena ao patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão, mantido

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
o regime inicial fechado.” (STJ – HC no 478741/SP, Sexta Turma, Min.
Laurita Vaz, j. 05/02/2019, p. DJe 20/02/2019).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1774059-RJ,
Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, j. 19/02/2019, e EDcl no AgRg no HC
494295/MS, Sexta Turma, Min. Néfi Cordeiro, j. 06/08/2019, p. DJe
12/08/2019.
Assim, o aumento, nesta fase, fica limitado a
metade, em razão de estar comprovada a dupla reincidência (fls. 499/500)
e do fato de que o Magistrado utilizou duas qualificadoras como agravante
genérica, tornando-se a pena definitivamente fixada em 21 anos de
reclusão.
No mais, tratando-se de crime grave, equiparado
aos hediondos e com pena superior a 8 anos, o regime fechado é o único
que se ajusta à reprovação da conduta praticada.
Finalmente, em que pese a colocação da Defesa
acerca
do
prequestionamento
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais, consigne-se não existir qualquer violação à legislação
mencionada nas razões recursais, uma vez que a matéria discutida e as
provas presentes nos autos foram devidamente enfrentadas, anotando-se
que permanecem presentes os motivos que justificaram a custódia cautelar
mantida na sentença.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002582-39.2018.8.26.0358 - Mirassol
Apelante: Rodrigo Rodrigues Carbonera
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Nilton Cesar Alves Villalva
Voto no 18244
PARCIAL AO RECURSO para reduzir a pena do apelante para 21
anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR